Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE NA AÇÃO PENAL QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva passou a ser considerada a última razão, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível.
2. Tendo em vista a absolvição do paciente nas ações penais n. 0707399-55.2023.8.07.0004 e 0708904-81.2023.8.07.0004, a situação de descumprimento que embasou a decretação da prisão preventiva na primeira ação penal (0702847-47.2023.8.07.0004) não mais subsiste. Portanto, a liberdade provisória deve ser concedida, por ausência dos pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.